Tribunal: STF
Processo: Rcl 56819
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843.989/PR. TEMA 1.199. MÉRITO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 8.11.2022, contra a seguinte decisão proferida, em 8.8.2022, pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.738.572, pela qual teria desrespeitado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230/2021. RETROATIVIDADE. TEMA AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 aos Embargos de Declaração, e o estatuto processual de 1973 ao Recurso Especial. II – À vista da decisão de afetação ao rito da repercussão geral da controvérsia atinente ao Tema n. 1.199, pelo Supremo Tribunal Federal, a 1ª Turma desta Corte adotou orientação segundo a qual, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade da sistemática dos precedentes vinculantes, deve-se determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação da tese vinculante. III – Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para que o processo permaneça sobrestado até a publicação do acórdão com a tese firmada em repercussão geral” (fl. 13, doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão não foram conhecidos: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A decisão de retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que lá seja exercido o juízo de conformidade (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15), não possui carga decisória, sendo portanto irrecorrível, salvo se demonstrado, efetivamente, erro ou equívoco patente, o que não ocorreu. Precedentes. III – Embargos de declaração não conhecidos” (fl. 48, doc. 18).



    2. O reclamante relata que “na origem, cuida-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de diversos réus, sendo que os condenados Thomaz de Aquino Nogueira Neto, Henrique Ferraz Corrêa de Mello e Rubens Naves e Santos Júnior Advogados interpuseram agravos contra as decisões do Tribunal de origem que inadmitiram os recursos especiais” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que, “no Superior Tribunal de Justiça, decisão monocrática de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, não conheceu dos agravos em recursos especiais, porquanto não atacados especificamente os fundamentos das decisões agravadas (fls. 4045/4051 e-STJ), o que desafiou a interposição de agravos internos por Henrique Ferraz Correa de Mello e Rubens Naves e Santos Júnior Advogados” (sic, fl. 2, doc. 1).



    Ressalta que “a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno de Henrique Ferraz Corrêa de Mello, por unanimidade, ao entendimento de que não se conhece de agravo que não atacou especificamente um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem e que não foram apresentados argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida (fls. 4.180/4.193 e-STJ)” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que “opostos embargos de declaração por Henrique Ferraz Correa de Mello, os quais foram acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e “determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso extraordinário, com a tese firmada em repercussão geral.” (fls. 2-3, doc. 1). 



    Sustenta que “a determinação de suspensão do trâmite dos recursos especiais, por essa Corte Suprema, no caso que afetou o Tema 1.199, se deu com suporte no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo que tal providência deveria ter se dado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sem a determinação de retorno do processo à origem” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que “desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, eis que o acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça acabou ultrapassando o determinado especificamente em sede liminar no ARE 843.989/PR, quando da fixação do Tema 1199 de repercussão geral“ (fl. 4, doc. 1).



    Assinala que, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral, “inexistiu determinação de revisão de decisões já proferidas, quer sobre o mérito, quer relacionadas aos requisitos de admissibilidade recursal, quiçá determinação de devolução dos processos aos Tribunais de origem até o julgamento definitivo do Tema 1199 de repercussão geral” (fl. 5, doc. 1).



    Ressalta que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, “ao tornar sem efeito as decisões até então proferidas – que não conheceram do especial – e ao determinar a remessa do processo ao Tribunal de origem, com baixa na distribuição perante o STJ, desrespeitou a decisão desse Supremo Tribunal Federal encartada no ARE 843.989/PR” (fls. 5-6, doc. 1).



    Assevera que “caberia à Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, tão somente, cumprir a determinação de simples suspensão do processo fixada no ARE 843.989/PR, procurando não inovar a ordem jurídica, muito menos tornar sem efeito decisões anteriores e determinar a remessa ao Tribunal de Justiça de origem” (fl. 6, doc. 1). 



    Requer “a suspensão liminar dos atos impugnados, na forma do artigo 989, II, do Código de Processo Civil” (fl. 7, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente [a reclamação] para invalidar o acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, e determinar apenas a suspensão do processo no estado em que se encontrava, deliberando-se diretamente no próprio Superior Tribunal de Justiça acerca das consequência da decisão final sobre as teses relativas ao Tema 1.199 de repercussão geral” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar o sobrestamento do Recurso Especial n. 1.738.572 no Tribunal de Justiça de São Paulo, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 3.3.2022, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, paradigma do Tema 1.199, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a “a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021” (DJe 3.3.2022).



    7. Em 18.8.2022, este Supremo Tribunal, “por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". Redigirá o acórdão o Relator.’” (ata publicada no DJe de 19.8.2022). 



    No caso em exame, a decisão reclamada foi proferida pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.738.572, em 8.8.2022, antes deste Supremo Tribunal ter apreciado o mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR, paradigma do Tema 1.199.



    Julgado o mérito do tema de repercussão geral, não se há cogitar de determinar-se o sobrestamento do processo no Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. MÉRITO JULGADO: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl. n. 55.545, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    No mesmo sentido:



    “Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de determinar o sobrestamento do Processo n. 0013073-34.2011.8.26.0073, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, Tema 1199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes.



    Em 18/8/2022, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do ARE n. 843.989/PR-RG, Tema 1199 da repercussão geral. (...)



    Nesse quadro, julgado o mérito do ARE nº 843.989/PR-RG, fica superada a questão do sobrestamento dos processos. Constata-se, portanto, a perda superveniente do objeto desta reclamação. No mesmo sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.960, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/22; Rcl nº 55.166, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 08/9/22.



    Por essa razão, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno da Corte, julgo prejudicada a reclamação pela perda superveniente de objeto.” (Rcl. N. 56.024, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.9.2022).



    “O reclamante requer o sobrestamento do processo subjacente, com fundamento no reconhecimento, no ARE 843.989, da repercussão geral da questão relativa à retroatividade das alterações inseridas na Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021.



    6. Não obstante, o mérito do referido ARE 843.989-RG (Tema 1.199), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi recentemente julgado pelo Plenário desta Casa (...)



    7. Tendo em vista não mais subsistir a pretensão de sobrestamento dos autos, diante do julgamento do mérito do paradigma de repercussão geral, evidente a perda superveniente do objeto do presente feito.



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito” (Rcl n. 54.960, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.9.2022).



    “Ocorre que, após o ajuizamento da presente reclamação, em sessão realizada em 18.08.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do ARE 843.989. Esta Corte, à unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a referida ação (...)



    3. Desse modo, está superada a decisão indicada como paradigma. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido: Rcl 4.195 e Rcl 52.615, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410 AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária” (Rcl n. 55.166, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.9.2022).



    8. Não procede a alegação do reclamante de que “caberia à Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, tão somente, cumprir a determinação de simples suspensão do processo fixada no ARE 843.989/PR, procurando não inovar a ordem jurídica, muito menos tornar sem efeito decisões anteriores e determinar a remessa ao Tribunal de Justiça de origem” (fl. 6, doc. 1).



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado: 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora